Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. BENEFÍCIO DEFERIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE DANO ESTÉTICO CARCATERIZADO. DEPRECIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. PENSÃO DEVIDA.
I. Omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça deduzido no primeiro grau importa na sua admissão implícita, sobretudo quando inexistentes nos autos elementos de convencimento contrastantes com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. À luz do que prescrevem os artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil, se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda.
III. Deve ser reconhecida a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito na hipótese em que a presunção de verdade decorrente da revelia, secundada pelas provas dos autos, não deixam dúvida quanto à sua conduta culposa.
IV. Segundo a inteligência dos artigos 188, inciso II, 929 e 930 do Código Civil, o estado de necessidade ou o fato de terceiro, conquanto retirem o caráter ilícito da conduta, não eximem o agente de reparar o dano diretamente provocado, sem prejuízo do direito de regresso contra o autor da situação de perigo.
V. Devem ser indenizados os danos materiais comprovados pela vítima do acidente de trânsito, presente o disposto nos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.
VI. Em conformidade com os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil, tem direito a compensação por dano moral vítima de acidente de trânsito que sofre lesões graves, passa por longo e doloroso tratamento médico-hospitalar e tem amputada parte da perna direita.
VII. Dadas as consequências do acidente de trânsito, não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral arbitrada em R$ 30.000,00.
VIII. Resta caracterizado dano estético na hipótese em que a vítima de acidente de trânsito fica com cicatrizes permanentes e tem parte da perna amputada, comprometendo sua função locomotora.
IX. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, resultando das lesões corporais diminuição da capacidade de trabalho, a vítima faz jus a pensão correspondente à depreciação sofrida.
X. À falta de prova da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente de trânsito, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário-mínimo.
XI. Apelação do Autor provida. Apelação do primeiro Réu parcialmente provida.